Tribunal: TJSP
Processo: 0226782-71.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PCT (PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 371 DO STJ NAS AÇÕES ENVOLVENDO OS CONTRATOS FIRMADOS NA MODALIDADE PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR, PRECEDENTES PROFERIDOS APÓS À ÀNALISE PRIMITIVA DA MATÉRIA PELA TURMA JULGADORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO C.STJ E COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 0226782-71.2011.8.26.0100; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PCT (PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 371 DO STJ NAS AÇÕES ENVOLVENDO OS CONTRATOS FIRMADOS NA MODALIDADE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE PCT (PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA). AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 371 DO STJ NAS AÇÕES ENVOLVENDO OS CONTRATOS FIRMADOS NA MODALIDADE PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR, PRECEDENTES PROFERIDOS APÓS À ÀNALISE PRIMITIVA DA MATÉRIA PELA TURMA JULGADORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO C.STJ E COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

Apelação provida.